Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-69.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8000427-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: RARYSSON SIVIRINO DE LIMA Advogado(s): JO ERIDAN BEZERRA MELO FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE AFASTADA DE FORMA IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, com alegação de contrariedade da sentença à lei penal e à evidência dos autos, voltada à rediscussão da dosimetria da pena e ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas contrariou o texto expresso da lei ou a evidência dos autos; e (ii) saber se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena afronta dispositivo legal. III. Razões de decidir A revisão criminal não se presta ao reexame do mérito da dosimetria da pena, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP. A reincidência do requerente foi expressamente reconhecida e devidamente fundamentou o afastamento da causa especial de diminuição da pena. A jurisprudência consolidada do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado com base na reincidência, ainda que não específica. A fixação do regime fechado observou o art. 33, § 2º, "a", do CP, estando respaldada na reincidência, sem qualquer ilegalidade manifesta. IV. Dispositivo Revisão Criminal julgada improcedente. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos da Revisão Criminal n° 80000427-69.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente RARYSSON SIVIRINO DE LIMA, como Requerido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR